Tribunal: TJBA
Processo: 8054170-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8054170-91.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001076-71.2025.8.05.0020 PACIENTE: ANDREZA SILVA DE SOUSA IMPETRANTE/ADVOGADO: JAELTON DA SILVA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE VÍNCULO FUNCIONAL DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Jaelton da Silva Bahia, em favor de Andreza Silva de Sousa, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, no âmbito de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas (“B.P3 – Bonde do Paizão”), imputando à paciente o crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há fundamentação idônea e elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva da paciente; (ii) verificar se a alegada ausência de cadeia de custódia de aparelho celular compromete a validade da prova utilizada para justificar a prisão; (iii) analisar se houve ilegalidade na audiência de custódia por ausência de fundamentação individualizada; (iv) avaliar se a alegação de suspeição da magistrada por suposta ameaça da organização criminosa pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade em concreto dos fatos investigados, estrutura hierarquizada da organização criminosa e risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 4. A referência à paciente no Relatório de Investigação Criminal, ainda que pontual, é suficiente, em sede cautelar, para demonstrar indícios de vínculo funcional com a organização, não sendo exigida exaustiva individualização da conduta nesta fase, conforme jurisprudência consolidada. 5. A alegação de busca domiciliar com resultado negativo não afasta, por si, a necessidade da medida cautelar, especialmente diante da natureza multifocal da investigação e da atuação sistêmica do grupo criminoso. 6. A possível quebra da cadeia de custódia do aparelho celular que deu ensejo às diligências exige dilação probatória e instrução técnica, o que é inviável na via do habeas corpus, não se configurando ilegalidade flagrante capaz de invalidar, de plano, a medida constritiva. 7. A audiência de custódia, realizada no mesmo dia da prisão, ratificou a decisão com base nos elementos então disponíveis, não se verificando ausência absoluta de fundamentação ou nulidade manifesta. 8. As condições subjetivas favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não impedem, por si, a decretação da prisão preventiva, diante da presença dos requisitos legais e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. 9. A alegação de suspeição da magistrada por constar entre os supostamente ameaçados pela organização criminosa não pode ser conhecida nesta via, por demandar prova inequívoca e rito próprio, sendo incabível a apreciação da matéria em habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva de investigado por integrar organização criminosa pode ser mantida com base em indícios de vínculo funcional e na gravidade concreta da conduta, mesmo sem individualização exaustiva. 2. A ausência de apreensão de objetos ilícitos em busca domiciliar não afasta a legalidade da medida cautelar quando a investigação se sustenta em conjunto probatório robusto e risco atual à ordem pública. 3. A análise sobre eventual quebra da cadeia de custódia de prova digital exige dilação probatória e não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus. 4. A ratificação da prisão preventiva em audiência de custódia é válida quando fundamentada nos elementos disponíveis, ainda que remeta à decisão originária. 5. A arguição de suspeição de magistrado, por suposta ameaça recebida, deve ser processada pelas vias próprias e não pode ser conhecida em habeas corpus, salvo prova documental inequívoca de parcialidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 254, 310, 312 e 319; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 203.724/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025. STJ, AgRg no RHC n. 208.625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025. STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20/02/2009. STJ, RHC n. 42.294/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 05/05/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8054170-91.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante o advogado Jaelton da Silva Bahia e paciente Andreza Silva de Sousa. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente a ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8054170-91.2025.8.05.0000)